Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Processo : 0718024-97.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 119484292 dos autos originários n. 0702918- 41.2022.8.07.0018) que declarou a incompetência da 5a Vara de Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal e determinou a redistribuição aleatória do processo. Todavia, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 37236099). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator